Tribunal: TJMT
Processo: 1023649-12.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1023649-12.2024.8.11.0015
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE SINOP
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: DIRCEU CARNEIRO GOMES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 02 a 05/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO SERVIÇO PÚBLICO. PROFESSOR TEMPORÁRIO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL. NULIDADE PARCIAL DOS CONTRATOS. FGTS. RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professor contratado temporariamente, reconhecendo a nulidade contratual parcial e condenando o ente público ao pagamento do FGTS incidente sobre remunerações de contratos celebrados entre 2019 e 2021, respeitada a prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários sucessivos firmados com o autor entre 2019 e 2021 caracterizam desvirtuamento da regra excepcional do art. 37, IX, da CF/1988, a justificar o reconhecimento da nulidade contratual e consequente direito ao FGTS; (ii) estabelecer se há direito ao pagamento de FGTS no contrato pontual de 7 dias realizado em 2021, com motivação específica de substituição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A contratação temporária no serviço público exige demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, com previsão legal específica e observância dos limites temporais estabelecidos.
4. A Lei Complementar Estadual no 600/2017 fixava, à época dos contratos analisados (2019 a 2021), prazo máximo de 12 meses, admitindo prorrogação apenas nos termos expressamente previstos em seu art. 11, §2o.
5. Os contratos celebrados entre 2019 e 2020 ultrapassaram os limites legais previstos na LC no 600/2017, configurando nulidade e, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990 e do Tema 308/STF, ensejam o pagamento do FGTS correspondente ao período laborado.
6. O contrato isolado firmado em julho de 2021, com duração de 7 dias e motivação específica para substituição, respeitou o limite legal e não configura desvirtuamento da norma constitucional, não havendo nulidade a justificar pagamento de FGTS.
7. As alterações legais promovidas pelas Leis Complementares no 719/2022 e 755/2023, que ampliaram os prazos de contratação temporária, não têm efeito retroativo e não se aplicam aos contratos firmados antes de sua vigência.
8. Aplica-se a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, sendo devidas apenas as parcelas compreendidas a partir de 02/10/2019.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A contratação temporária no serviço público que ultrapassa os prazos legais previstos acarreta nulidade e enseja o direito ao recebimento de FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei no 8.036/1990. 2. Não há direito ao FGTS em contrato temporário válido, motivado e de curta duração, que respeita os limites legais da contratação por excepcional interesse público. 3. As modificações legais que ampliam prazos de contratos temporários não se aplicam retroativamente aos contratos firmados sob legislação anterior. 4. É devida a aplicação da prescrição quinquenal para o reconhecimento do direito ao FGTS nas contratações nulas. ”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; LC/MT no 600/2017, arts. 2o e 11; Lei no 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 487, I; Decreto no 20.910/1932, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 705.140/RS, Tema 308, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 29.06.2017, DJe 15.08.2017; STF, RE no 658.026/MG, Tema 612, Rel. Min. Luiz Fux, j. 29.10.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023649-12.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DIRCEU CARNEIRO GOMES - CPF: 142.984.221-00 (RECORRIDO), JULIO CEZAR RODRIGUES - CPF: 597.115.232-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2025